Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-06.2022.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CRIMES PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SOMA DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.
Evidenciado que não houve crimes em continuação, mas homicídios praticados na mesma ocasião, com disparos em direção das vítimas, que mostra o dolo do apelante no sentido de alvejá-las independentemente uma da outra, é caso de duplo homicídio derivado de desígnios autônomos do agente, tal qual previsto na parte final do art. 70 do Código Penal, cuja consequência é a soma das penas, conforme interativo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001957-06.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELINA DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 330.796.868-88 (APELADO), RIKAEL MORAIS DA SILVA - CPF: 090.386.191-70 (APELANTE), WALISON RYAN ANDRADE - CPF: 105.960.643-73 (APELANTE), RICHARDSON MOURAO MORAIS - CPF: 090.386.271-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE DE MARIA SANTOS LIMA - CPF: 536.583.453-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES - CPF: 053.477.601-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BORGES CAPUCHO - CPF: 958.704.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELA DE ALMEIDA LOPES - CPF: 057.632.481-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL MOURAO MORAIS - CPF: 609.615.093-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICE ARIELE DA SILVA - CPF: 061.148.851-55 (VÍTIMA), JOSE RICARDO DA SILVA LIMA - CPF: 063.395.371-70 (VÍTIMA), RIKAEL MORAIS DA SILVA - CPF: 090.386.191-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISON RYAN ANDRADE - CPF: 105.960.643-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CRIMINAL
.
DUPLO HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA
.
INVIABILIDADE
.
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO
.
CRIMES PRATICADOS COM
DESÍG
NIOS AUTÔNOMOS
.
SOMA DAS PENAS
.

RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado que não houve crimes em continuação, mas homicídios praticados na mesma ocasião, com disparos em direção das vítimas, que mostra o dolo do apelante no sentido de alvejá-las independentemente uma da outra, é caso de duplo homicídio derivado de
desíg
nios autônomos do agente, tal qual previsto na parte final do art. 70 do Código Penal, cuja consequência é a soma das penas, conforme interativo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Richardson
Mourão
Morais
,
contra a sentença prolatada na Ação Penal n.
1001957-06.2022.8.11.0086
, pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Nova Mutum
/
MT
, condenando-o
pela prática do crime de
homicídio qualificado, por duas vezes, e corrupção de menor
(
art.
121
,
2o, I e IV
,
do Código Penal
e
244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
)
, à pena
de

26
(
vinte e seis
) anos de reclusão
, em
regime inicial
fechado
.

O apelante, forte nas
razões
vistas
no ID
165526249
,
almeja a aplicação do crime continuado entre os delitos de homicídio, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal,
aumentando a pena do delito mais grave em 1/6 (um sexto).

Nas contrarrazões
constantes
no ID
165526252
, o Ministério Público, pugna pelo
desprovimento do

presente
recurso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê
no ID
165526252
, manifest
a
-se
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
143426210
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

I. No dia 10/04/2022, por volta das 03hrs00min, no CLUB MUSIC PUB localizado na Avenida das Seriemas, n° 2581, Residencial Flamboyants,
RICHARDSON MOURÃO MORAIS
, em concurso com os adolescentes WALISON RYAN ANDRADE e RIKAEL MORAIS DA SILVA, mataram JOSÉ RICARDO DA SILVA LIMA e GLEICE ARIELE DA SILVA, por motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima;

II. Além disto, no mesmo contexto fático, o denunciado
RICHARDSON MOURÃO MORAIS
facilitou e corrompeu os adolescentes WALISON RYAN ANDRADE e RIKAEL MORAIS DA SILVA, com eles praticando a infração penal acima narrada.

Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado e os adolescentes WALISON RYAN ANDRADE e RIKAEL MORAIS DA SILVA, sendo o último irmão do réu, dirigiram-se até a Boate Club A.

No local, os adolescentes, previamente ajustados com o denunciado, de inopino, efetuaram diversos disparos de arma fogo contra as vítimas JOSÉ RICARDO DA SILVA LIMA e GLEICE ARIELE DA SILVA, fugindo todos em seguida.

Como consequência, as vítimas sofreram os ferimentos descritos nos exames de necropsia, acostados à Num. 83598049 - Pág. 1 e à Num. 83598050 - Pág. 1, que as levaram a morte.

O crime, registre-se, foi cometido por
motivo torpe
, consistente em uma dívida financeira existente entre o adolescente RIKAEL e a vítima JOSÉ RICARDO.

Ademais, o crime de homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa, na medida em que a execução contou com o emprego de arma de fogo, além do que as vítimas foram surpreendidas enquanto estavam sentadas na parte externa do estabelecimento.

Por derradeiro, o denunciado também facilitou a corrupção dos adolescentes WALISON RYAN ANDRADE e RIKAEL MORAIS DA SILVA, menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando infração penal.

[...].

Destaqu
e
s no original

A materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovadas nestes autos e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante que se limitou a postular
o redimensionamento da pena
que lhe foi aplicada
mediante a aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio praticados
.

No
ponto que interessa,
eis a
fundamentação lançada pelo sentenciante:

[...]
5. Do concurso entre crimes

Entre os dois crimes de homicídio qualificado, uma vez afastada a

tese de aberratio ictus, e reconhecido ao menos o dolo eventual em relação ao segundo delito, opera-se o concurso formal impróprio, previsto pelo artigo 70, caput, segunda parte do CP.

de modo que as penas dos dois homicídios devem ser somadas.

Nesse sentido é o escólio de Cleber Masson:

O erro na execução com unidade complexa é admitido apenas quando as demais

pessoas forem atingidas culposamente. Se houver dolo eventual no tocante às demais pessoas ofendidas, incide a regra do concurso' formal impróprio ou imperfeito (sistema do cúmulo material), somando-se as penas, pais a
pluralidade
de resultados deriva de desígnios
autônomos
, ou seja, dolos diversos para a produção dos resultados
naturalísticos
.

Destarte, os dois crimes de homicídio atingem a pena de 24 (cinte e quatro) anos de reclusão.

Já entre esses crimes os dois crimes de corrupção de menores, opera-se o concurso formal próprio, visto que através de uma única ação (a participação nos homicídios em companhia de dois adolescentes) o réu praticou os quatro crimes.

Nesse caso, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte do CP,

deveria ser aplicada apenas a pena do crime mais grave, acrescida de 1/6 a 1/2, de acordo com o número de crimes praticados em concurso.

Contudo, nesse caso, a pena ultrapassaria ao resultado do somatório

de todas elas, esbarrando na vedação contida no parágrafo único do artigo 70 do Código Penal, de modo que aplico o concurso material benéfico ao caso concreto, somando as penas que atingem o montante 26 (vinte e seis) anos de reclusão, para todos os delitos.
[...]
(sentença - ID
165526237
)

No que tange ao pedido visando o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva, com o afastamento do
concurso formal impróprio
entre os delitos contra a vida imputados
ao apelante
, é imperioso registrar que
ele

não
t
e
m razão.

Aliás, s
obre a matéria,
o
art. 71 do Código Penal, dispõe de forma clara e objetiva que:

A
rt. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo,
lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subseqüentes
ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Como é sabido, n
o ordenamento jurídico-penal pátrio, três teorias buscam explicar o instituto da continuidade delitiva. Para a teoria objetiva, o reconhecimento do crime continuado se condiciona à aferição positiva dos requisitos objetivos, elencados no dispositivo legal acima reproduzido, quais sejam: condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Por seu turno, a teoria subjetiva defende que basta, para a incidência da continuidade delitiva, que haja unidade de desígnio, isto é, relação de contexto entre as diversas infrações penais praticadas pelo agente. Por fim, a teoria objetivo-subjetiva, de natureza híbrida, apregoa que, em se tratando de crime continuado, deverão ser consideradas não só as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, mas também a unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas.

Certamente, a teoria objetivo-subjetiva é a mais coerente com o vigente sistema penal, que, na linha das lições de Rogério Greco,
“
(...) não quer que as penas sejam excessivamente altas, quando desnecessárias, mas também não tolera a reiteração criminosa. O criminoso de ocasião não pode ser confundido com o criminoso contumaz
”.
(In Código Penal Comentado – 10. Ed. Niterói,
Rj
:
Impetus
, 2016, p. 230).

Ainda nessa senda, impende

salientar que existem dois tipos de crimes continuados
:
o primeiro, é aquele descrito no caput do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva simples), ou seja, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, cujo aumento varia de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços); ao passo que a segunda modalidade, corresponde ao crime continuado qualificado ou específico que, além de exigir o atendimento das citadas condições, incide particularmente nos casos de crimes dolosos, praticados contra vítimas diferentes e com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese, essa, que está insculpida no parágrafo único do aludido dispositivo legal e que autoriza um aumento de pena de até o triplo.

A propósito, sobre o tema, eis os ensinamentos
do já citado
Rogério Greco:

[...] Crime continuado simples e crime continuado qualificado

A possibilidade de haver a continuidade delitiva nas infrações penais em que o agente tenha atuado com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa, contra vítimas diferentes, fez surgir a distinção entre o crime continuado simples e o crime continuado qualificado. Diz-se simples o crime continuado nas hipóteses do caput do art. 71 do Código Penal; qualificado é o crime continuado previsto no parágrafo único do art. 71 do mesmo diploma repressivo, que permite aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo.

O parágrafo único do art. 71 do Código Penal determina sejam observadas as regras do parágrafo único do art. 70, que prevê o chamado concurso material benéfico, bem como a do art. 75, que cuida do limite das penas. O concurso material benéfico será visto mais adiante. A referência ao art. 75 do Código Penal não impede de ser aplicada uma pena superior a trinta anos ao agente, pois o mencionado artigo diz textualmente que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos, ou seja, à primeira vista, o condenado não poderá cumprir ininterruptamente mais do que trinta anos, podendo, contudo, ser condenado a uma pena bem superior àquela a que deverá efetivamente cumprir. [...].
(in Código Penal: comentado. 10. ed. Niterói, RJ:
Impetus
, 2016, p. 232).

N
a espécie, no entanto, não se pode aplicar a regra da continuidade delitiva, eis que não obstante os crimes de homicídio qualificado imputados ao apelante tenham sido praticados no mesmo dia, hora e local, por meio do mesmo
modus operandi
, restando preenchido, portanto, o requisito objetivo, não restou

configurad
a
a presença do requisito subjetivo, porquanto não há demonstração da unidade de desígnios ou relação de contexto entre as ações criminosas.

Por conseguinte, e
mbora
o apelante
invoque a ocorrência da continuidade delitiva, não há configuração em concreto dessa situação. O que existe, em verdade, é a caracterização do concurso formal impróprio, que, tal como o concurso material, impõe a soma das
penas
, pois d
e fato,
h
ouve, efetivamente, homicídios praticados na mesma ocasião, todavia, oriundos de
desíg
nios autônomos, isto é, da vontade deliberada do
apelante
, que consubstancia o dolo, de levar a efeito a morte das
duas
vítimas ou ao menos assumir o resultado de assim ocorrer.

Isso porque,
consta
destes autos
que a ofendida Gleice
Ariele da Silva
teve sua vida ceifada
por engano
, pois os executores

Rikael
(adolescente) e R
ichardson
, no ato, visavam
se vingar
apenas
de José Ricardo, por conta de dívidas de drogas.

Aliás,
os disparos foram inúmeros, em direção das
dua
s vítimas, a evidenciar que o dolo do
apelante e seus comparsas
foi no sentido de alvejá-las independentemente uma da outra, a implicar em homicídio
s
derivados de
desíg
nios autônomos do agente, como previsto na parte final do art. 70 do Código Penal, cuja consequência cominada na norma é a soma das penas, tal qual no concurso material.

S
ituação muito semelhante à do
apelante
já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja conclusão foi justamente pelo reconhecimento do concurso formal impróprio de homicídios, tal como pode ser visto da ementa do julgado abaixo transcrita:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PRIVILEGIADOS TENTADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CONDUTA, COMPOSTA DE VÁRIOS ATOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO.
DESÍG
NIOS AUTÔNOMOS.
REGRA DO CONCURSO MATERIAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma
espécie ;
III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

4. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de
desíg
nios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar, de imediato, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. Precedentes.

5. Hipótese na qual
os crimes de homicídio qualificado privilegiado e homicídios qualificados privilegiados tentados sequer possuem os requisitos objetivos para a configuração de continuidade delitiva, porquanto não há pluralidade de condutas, mas apenas uma conduta composta de vários atos, em um mesmo contexto fático, em que ocorreram todos os homicídios em sequência
. Em verdade, conforme o reconhecido pelo Tribunal de origem, trata-se, pois, de
verdadeiro concurso formal impróprio de crimes, caracterizado por haver
desíg
nios
autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal
. Nesses termos, a conclusão pela aplicabilidade do concurso formal impróprio não acarreta qualquer modificação na situação jurídica do paciente.

6. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ -
HC 381.617/RS, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma
, julgado em 20/06/2017,
DJe
28/06/2017)
Destacamos

Aliás, a mesma conclusão já chegara
o Superior Tribunal de Justiça
no
s autos do
Habeas Corpus n. 195.623/RJ, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
24/08/2016. E, em 2013, a Sexta Turma da
quela

corte superior
“
entendeu adequada a aplicação do concurso formal impróprio, haja vista os
desíg
nios autônomos. Esclareceu que o paciente teria assumido o risco de matar ou ferir a segunda vítima, o que configura o dolo eventual”
(HC 200.919/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
21/10/2013).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Richardson
Mourao
Morais
, mantendo inalterada a sentença
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023